Tribunal: TJDFT
Processo: 0755734-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755734-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO D AGUIAR DANTAS AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por MARCELLO D’AGUIAR DANTAS em face do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – SINDFAZENDA ante a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0766784-69.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Agravado registre a chapa do Autor no pleito referente ao triênio 2026/2029 do SINDFAZENDA, permitindo-a concorrer para os cargos da Diretoria Executiva Nacional e do Conselho Fiscal Nacional, sob pena de multa, bem como indeferiu o pedido subsidiário para que suspenda a realização do certame até que o julgamento de mérito da presente ação e, ainda, o pedido para determinar que o Agravado aceite e examine a complementação da documentação da chapa presidida pelo Agravante, para fins de registro, nos seguintes termos (ID 260033790 na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Tendo em vista o recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Promovi a retificação da autuação. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte requerida registre a chapa do Autor no pleito referente ao triênio 2026/2029 do SINDFAZENDA, permitindo-a concorrer para os cargos da Diretoria Executiva Nacional e do Conselho Fiscal Nacional, sob pena de multa; subsidiariamente para que suspenda a realização do certame até que o julgamento de mérito da presente ação; ou que a requerida aceite e examine a complementação da documentação da chapa presidida pelo Autor, para fins de registro. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, não evidencio a probabilidade de acolhimento do pleito apresentado. Conforme asseverado pela própria parte autora, as eleições estão disciplinadas nos artigos 56 e 57 do Estatuto, os quais estabelecem: "Art. 56. O pedido de inscrição da chapa deverá ser subscrito pelo candidato a Presidente ou pelo titular da Representação Regional instruído com as fichas de instrução dos candidatos ao cargo eletivo titular ou suplente, devidamente assinadas. Art. 57. Deverão ser entregues, juntamente com o pedido de registro de candidaturas, as plataformas das chapas inscritas, devendo este documento ser imediatamente repassado à Diretoria Executiva Nacional para ampla divulgação na página oficial do sindicato." No mesmo sentido, consta no Regimento Eleitoral 2026: "Art. 6 – As inscrições de chapas para a eleição serão recebidas pela Comissão Eleitoral Nacional, no período de 01 de outubro a 31 de outubro de 2025. (...) Parágrafo 2. - A chapa deverá ser apresentada através de documento “Formulário de Inscrição Chapa DEN/CFN”, subscrito pelo candidato a Presidência. O Formulário de Inscrição Chapa DEN/CFN deverá ser instruído com as fichas individuais, de inscrição dos candidatos ao cargo eletivo, titulares e suplentes, e Declaração Individual, devidamente assinadas pelos mesmos. (...) Parágrafo 11 – Deverão ser entregues, juntamente com o pedido de registro de candidaturas, as plataformas das chapas inscritas, devendo este documento ser imediatamente repassado á DEN para ampla divulgação na página oficial do Sindicato." Portanto, não há dúvidas de que a apresentação dos documentos acima mencionados, dentro do prazo e devidamente assinados é requisito essencial para o recebimento e homologação da inscrição. Não evidencio qualquer ilegalidade nas mencionadas exigências, que são requisitos mínimos para a admissão da inscrição. A apresentação de uma inscrição sem a assinatura da qualificação dos candidatos indicados para cada cargo mostra-se desarrazoada, inclusive, por se tratar de exigência necessária para garantir a ciência e a participação efetiva e consciente da pessoa indicada. Observo, que diferente do que a alegado pela parte autora, há várias inscrições que constam a assinatura dos candidatos tanto na declaração individual quanto na ficha com dados individuais de cada candidato (ID n. 259698997), o que se depreende a ciência em relação a necessidade das assinaturas em todos os documentos. Por fim, no que pertine a não apresentação da plataforma da chapa inscrita dentro do prazo legal para inscrição evidencio não haver dúvidas de que se trata de hipótese de indeferimento da inscrição. É cediço que a apresentação deste documento é requisito essencial, sob pena de quebra de isonomia entre as chapas, pois admitir a sua apresentação fora do prazo de inscrição concede a este participante maior prazo para elaboração da proposta, o que é inadmissível. Nem há que se falar acerca da possibilidade de correção destes vícios, eis que se tratam de documentos mínimos aptos para validação da inscrição. Diante do quadro, não evidencio qualquer ilegalidade no decisão prolatada pela Comissão Eleitoral Nacional - CEN, que indeferiu a inscrição da chapa composta pela parte autora. Portanto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face de decisão que negou tutela de urgência destinada a garantir o registro de sua chapa nas eleições do SINDFAZENDA para o triênio 2026/2029; 2) é servidor público federal e filiado ao sindicato agravado; 3) organizou com outros membros a chapa denominada “Renovação e Transparência”, cumprindo o envio da documentação exigida pelo Estatuto e pelo Regimento Eleitoral; 4) após enviar o material por email e solicitar confirmação, recebeu inicialmente respostas de que a documentação estava sendo conferida e que, caso algo faltasse, seria concedido prazo para saneamento; 5) apesar disso, a Comissão Eleitoral publicou edital indeferindo o registro da chapa, alegando ausência da plataforma eleitoral e falta de assinaturas individuais em alguns documentos (declarações e fichas cadastrais); 6) impugnou administrativamente, demonstrando que os documentos disponibilizados pelo próprio sindicato eram fornecidos em arquivo único — o que justificou a assinatura digital única, que tecnicamente valida todo o conteúdo do arquivo — e insistiu que a comissão havia prometido prazo para correções; 7) a Comissão, porém, manteve o indeferimento, afirmando tratar-se de vícios essenciais e insuscetíveis de saneamento; 8) diante da negativa administrativa, ajuizou ação de obrigação de fazer e, na decisão agravada, o juízo de origem considerou legítimas as exigências estatutárias, entendeu que a falta de assinaturas em documentos individualizados inviabilizaria a inscrição e concluiu que não se aplicaria prazo saneador; 9) também entendeu essencial a entrega tempestiva da plataforma da chapa, cuja ausência justificaria indeferimento imediato para evitar violação da isonomia entre os concorrentes; 10) a decisão administrativa e a judicial ferem o direito ao sufrágio sindical, ao contradizerem orientação prévia da própria Comissão Eleitoral, que havia assegurado prazo para sanar pendências; 11) o Estatuto e o Regimento Eleitoral não definem expressamente quais documentos seriam essenciais ou insuscetíveis de correção, motivo pelo qual a conclusão da CEN seria subjetiva e arbitrária; 12) há violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium, uma vez que o sindicato prometeu prazo saneador e depois o negou sem justificativa normativa; 13) existe similitude com o regime da Lei das Eleições (art. 11, §3o, da Lei 9.504/1997), cujo espírito deve orientar também o processo eleitoral sindical conforme previsão expressa no Regimento da entidade para casos omissos; 14) existe jurisprudência consolidada no TJDFT no sentido de que vícios formais em registros de chapas associativas são sanáveis, devendo ser oportunizado prazo de regularização; 15) a exigência de assinaturas individuais não está prevista de maneira expressa e que a disponibilização dos documentos em arquivo único pelo próprio sindicato legitima a assinatura digital única, especialmente porque certificadoras recomendam não assinar página a página; 16) em relação à questão de ausência de plataforma, o vício seria igualmente sanável, sobretudo porque a CEN prometera prazo para complementação de documentos e porque negar esse direito apenas à chapa do agravante configura quebra de isonomia; 17) a interpretação adotada pela Comissão e pela decisão agravada representam formalismo excessivo e desproporcional, em desacordo com princípios como razoabilidade e igualdade de tratamento. O Agravante requer a concessão de tutela provisória recursal para determinar que o Agravado registre imediatamente a chapa do Agravante, autorizando sua participação no pleito e evitando dano irreparável ao processo democrático interno. Subsidiariamente, o Agravante requer a suspensão do certame até o julgamento do mérito da ação principal, preservando a utilidade da prestação jurisdicional. Por fim, em última alternativa, requer que se determine ao Agravado aceitar e analisar a complementação da documentação da chapa, garantindo a observância mínima do contraditório, da boa-fé e da razoabilidade no procedimento eleitoral. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está evidenciada no caso em face do ilegal indeferimento do registro da chapa do Agravante, em contrariedade à própria orientação da entidade, violando a boa-fé objetiva, bem como afastando a confiança legítima do filiado e afrontando tanto a legislação eleitoral de referência quanto a jurisprudência consolidada sobre a natureza sanável de vícios meramente formais. Sustenta existência de perigo da demora, porque a eleição ocorrerá em 28 e 29 de janeiro de 2026, de modo que cada dia sem decisão reduz o tempo útil de campanha e, caso não haja concessão urgente da medida, a eleição transcorrerá com chapa única, levando à proclamação automática de vitória e causando prejuízo irreversível. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão. Decido. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo. As custas do preparo foram recolhidas (ID 79635612). Da tutela de urgência Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a presença concomitante dos requisitos para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. Examinando detidamente a documentação juntada, verifico que os elementos já constantes dos autos permitem um juízo sumário positivo acerca da plausibilidade do direito vindicado, em especial, chama atenção que a própria Comissão Eleitoral Nacional (CEN), por meio de comunicação oficial encaminhada ao Agravante (ID 79633144, p. 3), afirmou expressamente que, havendo ausência de algum documento, seria concedido “prazo regimental para sanar”. Apesar de se tratar de documento unilateralmente juntado aos autos e que, em regra, não passou pelo esgotamento do contraditório, não há qualquer indicativo de fraude ou manipulação, de modo que, à luz da cognição sumária própria desta fase, é plenamente possível atribuir ao e-mail valor indiciário apto a formar juízo provisório. Diante disso, ao examinar o referido documento, percebe-se que a resposta enviada pela própria Comissão Eleitoral ao Agravante consignou literalmente que, “caso estivesse faltando alguma documentação, haveria prazo regimental para sanar”, não fazendo qualquer distinção a respeito da natureza dos referidos documentos, se essenciais ou não essenciais. Muito menos assinalou orientação prévia que permitisse ao filiado prever uma categorização posterior utilizada como fundamento para o indeferimento. Nesse cenário, considerando o que fora mencionado no referido e-mail, e, inexistindo qualquer contraprova que a desautorize, pode-se inferir, nesta análise preliminar, que o Agravante tinha legítima expectativa de que lhe seria concedido prazo saneador, o que reforça a probabilidade do direito, sobretudo porque a aparente e posterior negativa administrativa destoou da orientação inicial, violando, em tese, a boa-fé objetiva e a confiança legítima. Além disso, e sem enveredar pelo que ainda será objeto de apreciação, por ocasião do voto, diante do silêncio na distinção entre as respectivas naturezas dos documentos, o acervo que a referida Comissão entendeu não ser “sanável” constitui, em um primeiro olhar, arcabouço que poderia ser suprível e sanável. Mas, no caso em questão, o que se discute, de fato, é a oportunização de prazo aparentemente ofertado pela Comissão e, depois, sua negativa, pois essa disparidade de informações, aparentemente criada pela própria Comissão Eleitoral, acarreta instabilidade no pleito, compromete a confiabilidade do processo eleitoral interno e viola os princípios da boa-fé, coerência procedimental e segurança jurídica. Entendo existir perigo de dano, sobretudo porque estamos no final do expediente judiciário, e, por circunstâncias de tramitação, é inegável que o mérito do agravo somente será apreciado em 2026, possivelmente após a realização da própria eleição marcada para 28 e 29 de janeiro de 2026. Essa defasagem temporal impede que o julgamento futuro produza efeito útil caso a tutela não seja deferida agora. Ou seja, a ausência de tutela imediata esvaziaria por completo o objeto recursal, permitindo que o processo siga formalmente, mas sem qualquer relevância prática para a disputa eleitoral. Por outro lado, não existe dano reverso, sendo que o Agravado pode aguardar o deslinde do feito. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que o Agravado proceda ao registro da chapa encabeçada pelo Agravante, habilitando-a a concorrer no pleito referente ao triênio 2026/2029, para todos os efeitos, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo de origem em caso de descumprimento. DEFIRO o pedido para que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados, Dr. Matheus Pimenta de Freitas (OAB/DF 56.137) e Gabriel Freitas Vieira (OAB/DF 65.076), ressalvados a sistemática e as limitações do PJe quanto à exclusividade de publicação. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025 15:54:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador